Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO VERBA ALIMENTAR.

I – Demonstrada a alteração na capacidade financeira do genitor, mantém-se a r. sentença que reduziu a verba alimentar, art. 1.699 do CC.
II – Apelação desprovida.